Tribunal: TJSP
Processo: 1020815-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IPTU – Pretensão à quitação do IPTU do exercício de 2.019 e dos créditos objeto dos Programas de Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6, relativamente às parcelas mensais vincendas, proporcionalmente aos imóveis ocupados – Sentença de extinção, diante da falta de interesse processual causado pela inadequação da via eleita –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IPTU – Pretensão à quitação do IPTU do exercício de 2.019 e dos créditos objeto dos Programas de Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6, relativamente às parcelas mensais vincendas, proporcionalmente aos imóveis ocupados – Sentença de extinção, diante da falta de interesse processual causado pela inadequação da via eleita – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINARES – Nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegada pelo apelante e carência da ação, alegada pelo apelado – Afastamento da primeira e acolhimento da segunda – Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da ação – Parcelamentos rompidos após o ajuizamento da demanda – Impossibilidade da quitação de parcelas vincendas referentes a eles – MÉRITO – Ajuizamento de consignação em pagamento que só é possível nas hipóteses previstas no art. 164 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Situação descrita nos autos que não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas em lei – Pretensão baseada no direito do apelante de pagar apenas parte do IPTU, proporcionalmente às unidades autônomas entregues e ocupadas – Desdobro, contudo, que foi indeferido pelo apelado, em razão de o condomínio não ter sido regularmente constituído – Imóvel que permanece unificado, sendo os co-proprietários responsáveis pelo pagamento do IPTU sobre o imóvel como um todo – Pleito de consignação em pagamento que depende de prévio desdobro e lançamento autônomo do imposto – Sentença mantida – PRELIMINAR DO APELADO ACOLHIDA, para o reconhecer a carência superveniente da ação no que se refere ao pedido de quitação das parcelas vincendas dos créditos objeto dos Programas de Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6 e APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000823656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020815-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO VILLAS DA PENHA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar alegada pelo
apelado, para para reconhecer a carência superveniente da ação no que se refere
ao pedido de quitação das parcelas vincendas dos créditos objeto dos Programas de
Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6 e Negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 2 de 10
Voto no 10120
Apelação no 1020815-75.2019.8.26.0053
Apelante: CONDOMÍNIO VILLAS DA PENHA
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
APELAÇÃO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO IPTU Pretensão à
quitação do IPTU do exercício de 2.019 e dos créditos objeto dos Programas de
Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6, relativamente
às parcelas mensais vincendas, proporcionalmente aos imóveis ocupados

Sentença de extinção, diante da falta de interesse processual causado pela
inadequação da via eleita Pleito de reforma da sentença Não cabimento
PRELIMINARES Nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegada
pelo apelante e carência da ação, alegada pelo apelado
Afastamento da
primeira e acolhimento da segunda
Decisão que de maneira suficiente
fundamentou a extinção da ação
Parcelamentos rompidos após o
ajuizamento da demanda Impossibilidade da quitação de parcelas vincendas
referentes a eles MÉRITO Ajuizamento de consignação em pagamento que
só é possível nas hipóteses previstas no art. 164 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de
25/10/1.966) Situação descrita nos autos que não se adequa a nenhuma das
hipóteses previstas em lei Pretensão baseada no direito do apelante de pagar
apenas parte do IPTU, proporcionalmente às unidades autônomas entregues e
ocupadas Desdobro, contudo, que foi indeferido pelo apelado, em razão de o
condomínio não ter sido regularmente constituído Imóvel que permanece
unificado, sendo os co-proprietários responsáveis pelo pagamento do IPTU
sobre o imóvel como um todo
Pleito de consignação em pagamento que
depende de prévio desdobro e lançamento autônomo do imposto Sentença
mantida PRELIMINAR DO APELADO ACOLHIDA, para o reconhecer a carência
superveniente da ação no que se refere ao pedido de quitação das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 3 de 10
vincendas dos créditos objeto dos Programas de Parcelamento Incentivado -
PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6 e APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Villas da
Penha, contra a r. sentença (fls. 868/869), proferida nos autos da AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada pelo apelante em face do Município
de São Paulo, que julgou extinta a ação, sem análise do mérito, indeferindo a
petição inicial diante da falta de interesse processual causado pela inadequação da
via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em razão
da sucumbência o apelante foi condenado apenas ao pagamento das
custas/despesas processuais.
Foram opostos embargos de declaração pelo apelante (fls.
871/881), que foram rejeitados (fl. 882).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 884/904), em síntese
e em preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois nada foi
dito quanto ao precedente jurisprudencial citado (Recurso Especial no 505.460/RS).
No mérito, sustenta que é possível o ajuizamento de consignação em pagamento
quando o tributo não está sendo cobrado de forma correta. Pondera que é
responsável apenas por 67,75% do imposto cobrado, sendo o restante de
responsabilidade da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO
- BANCOOP. Aduz que o apelado sabe da existência das casas e suas respectivas
metragens desde 2.005, quando expedido auto de conclusão do empreendimento.
Defende que já foi requerido administrativamente o desdobro para abertura de
contribuinte individual para cada casa. Afirma que no processo administrativo já
foram juntados os contratos de aquisição das respectivas unidades. Diz que o
contribuinte pode utilizar a ação de consignação em pagamento para ver satisfeito o
seu direito de pagar corretamente o tributo quando o Fisco exige valor maior do que
o devido. Argumenta que foi apresentada planilha de cálculo que permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 4 de 10
verificação do valor do imposto que resultará do desdobro. Alega que não há
justificativa para aguardar o fim do processo administrativo de desdobro. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 921/936), o apelado alega, em síntese e
em preliminar, a carência da ação, uma vez que os parcelamentos que se pretende
ver quitados proporcionalmente foram rompidos em razão do inadimplemento. No
mérito, sustenta que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 164 do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), pode ser verificada.
Aponta que a ação de consignação em pagamento não é a via adequada para
reclamar o reconhecimento de responsabilidade parcial pelo pagamento de tributo.
Pondera que os créditos parcelados não podem ser questionados, pois a adesão
implica em confissão irrevogável e irretratável da dívida. Aduz que o apelante já foi
informado que para o desdobro fiscal é necessária a prévia especificação de
condomínio, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, fato que implicou
no indeferimento do pedido administrativo. Defende que o lançamento fiscal está de
acordo com a matrícula do imóvel. Afirma que os depósitos pretendidos não
satisfazem o crédito tributário e que os cálculos apresentados não são claros. Diz que
o lançamento tributário goza de presunção de legalidade, sendo ônus do apelante
demonstrar o contrário.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, aprecio as preliminares de nulidade da
sentença por falta de fundamentação, alegada pelo apelante e de carência da
ação alegada pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 5 de 10
Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de
fundamentação.

Denota-se da r. sentença que a magistrada de primeira
instância entendeu ser inadequada a via da consignação em pagamento, pois a
situação dos autos não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 164
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), não sabendo o
apelante sequer do valor do imposto após a efetivação do desdobro, já que não foi
proferida decisão definitiva no processo administrativo.
Insta consignar que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Desta maneira, observo que a sentença foi devidamente
fundamentada pelo Juízo “a quo”, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal1 e do artigo 489 do Código de Processo Civil, de forma que não prospera a
preliminar de ausência de fundamentação adequada da sentença.
No que se refere à carência da ação, razão assiste ao
apelado.
Consta dos autos que a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP lançou o empreendimento “Vilas da Penha”
na Rua São Florencio, s/n, Gleba 1, Cangaíba, São Paulo/SP, composto de 250
(duzentas e cinquenta) casas, tendo sido construídas e entregues apenas 117 (cento
1 Art. 93. (...)
IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes,
em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 6 de 10
dezessete) casas.
O lançamento do IPTU é realizado num único contribuinte de no
060.242.0240-7, cadastrado com o nome da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP.
Em 17/01/2.018, o apelante requereu administrativamente o
desdobro do terreno (Processo no 617.2018/0002026-0), para que seja atribuída a
cada unidade já construída um número próprio de contribuinte.
Diante da ausência de decisão definitiva, o apelante ajuizou a
presente ação visando a declaração de quitação do IPTU do exercício de 2.019 e
créditos objeto dos Programas de Parcelamento Incentivado - PPI nos
2.236.943-0 e 2.526.630-6, relativamente às parcelas mensais vincendas,
proporcionalmente aos imóveis ocupados.
Ocorre que os Programas de Parcelamento Incentivado -
PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6 foram rompidos pela COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP, respectivamente em
25/05/2.019 e 18/06/2.019 (fls. 952/965), logo após o ajuizamento da presente
demanda em 26/04/2.019.
Assim, ante o rompimento do parcelamento, não há mais como
permitir a consignação em pagamento para quitação das parcelas mensais vincendas.
Deste modo, evidente a superveniente carência da ação por
parte do apelante no que se refere aos créditos objeto dos Programas de
Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 7 de 10
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Conforme dito anteriormente, o apelante pretende através da
presente ação de consignação em pagamento a declaração de quitação do IPTU do
exercício de 2.019 e dos créditos objeto dos Programas de Parcelamento
Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6, respectivamente às
parcelas mensais vincendas, proporcionalmente aos imóveis ocupados.
O juízo “a quo” extinguiu a ação sob o fundamento da
inadequação da via eleita, reconhecendo a falta de interesse processual.
Inconformado, o apelante recorre defendendo a possibilidade
do manejo da presente ação quando o fisco está exigindo prestação maior que a
devida, já que o IPTU recai sobre a totalidade do imóvel, sem o devido
desdobramento do lançamento, obstando que ocorra a quitação da cota-parte na
proporção devida por cada co-proprietário.
O artigo 164 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966), elenca as hipóteses em que é possível a consignação em
pagamento de crédito tributário. “Verbis”:
Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada
judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:
I. de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento
de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;
II. de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências
administrativas sem fundamento legal;
III. de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público,
de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.
§1o. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se
propõe pagar.
§2o. Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 8 de 10
a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no
todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das
penalidades cabíveis. (negritei)
Fácil perceber que a situação descrita nos autos não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei, já que inexiste recusa no
recebimento, subordinação do recebimento a cumprimento de obrigação ou
exigência por outro ente do pagamento do mesmo tributo.
Insta consignar que o pedido administrativo de desdobro foi
indeferido pelo apelado, sob o fundamento de que o condomínio apelante não foi
sequer constituído, já que não há o registro de suas especificações na matrícula do
imóvel, o que impede a ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 2o,
parágrafo 1o, inciso II, alínea “c” da Lei Municipal no 15.406, de 08/07/2.0112.
Assim, nem ao menos há como desvincular os co-proprietários
da responsabilidade pelo pagamento do IPTU sobre o imóvel como um todo, do que
se conclui que a possibilidade de consignação em pagamento, no presente caso,
demanda prévio desdobro e lançamento autônimo do imposto.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
MUNICIPAIS
Pretendido recolhimento do tributo, correspondente a parcela de
propriedade não desmembrada Impossibilidade Providência necessária a fim de
permitir a efetivação de lançamentos autónomos Alegada negativa da municipalidade
em promover a regularização da área não comprovada Sentença mantida por seus
próprios fundamentos Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte
2 Art. 2o. Constitui fato gerador do imposto predial a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel construído,
localizado na zona urbana do Município.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Predial:(Incluído pela Lei no 15.406/2011)
(...)
II. no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer:(Incluído pela Lei no 15.406/2011)
(...)
c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais. (Incluído pela Lei no 15.406/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 9 de 10
Recurso desprovido. (Apelação no 9098597-12.2004.8.26.0000; Rel. Des. João
Alberto Pezarini; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 14a Câm.
de Direito Público; Data do julgamento: 26/05/2.011)
No mais, vale apontar que o decidido no Recurso Especial no
505.460/SP não se aplica ao caso dos autos, cuja ementa se apresenta nos seguintes
termos:
PROCESSO CIVIL
TRIBUTÁRIO
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

NATUREZA E FINALIDADE UTILIZAÇÃO PARA CONSIGNAR VALOR DE TRIBUTO
POSSIBILIDADE
1. O depósito em consignação é modo de extinção da
obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória
tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da
obrigação e de obter quitação. Trata-se de ação eminentemente declaratória:
declara-se que o depósito oferecido liberou o autor da respectiva obrigação 2.
Com a atual configuração do rito, a ação de consignação pode ter natureza dúplice, já
que se presta, em certos casos, a outorgar tutela jurisdicional em favor do réu, a quem
assegura não apenas a faculdade de levantar, em caso de insuficiência do depósito, a
quantia oferecida, prosseguindo o processo pelas diferenças controvertidas (CPC, art.
899, § 1o), como também a de obter, em seu favor, título executivo pelo valor das
referidas diferenças que vierem a ser reconhecidas na sentença (art. 899, § 2o) 3.
Como em qualquer outro procedimento, também na ação consignatória o juiz está
habilitado a exercer o seu poder-dever jurisdicional de investigar os fatos e aplicar o
direito na medida necessária a fazer juízo sobre a existência ou o modo de ser da relação
jurídica que lhe é submetida a decisão. Não há empecilho algum, muito pelo contrário, ao
exercício, na ação de consignação, do controle de constitucionalidade das normas 4.
Não há qualquer vedação legal a que o contribuinte lance mão da ação
consignatória para ver satisfeito o seu direito de pagar corretamente o tributo
quando entende que o fisco está exigindo prestação maior que a devida. É
possibilidade prevista no art. 164 do Código Tributário Nacional. Ao mencionar
que "a consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe
a pagar", o § 1o daquele artigo deixa evidenciada a possibilidade de ação
consignatória nos casos em que o contribuinte se propõe a pagar valor inferior
ao exigido pelo fisco. Com efeito, exigir valor maior equivale a recusar o
recebimento do tributo por valor menor. (Recurso Especial no 505.460/RS; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020815-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10120
Página 10 de 10
Min. Francisco Falcão; Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki; Órgão
Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 03/02/2.004; Data da
Publicação/Fonte: DJ 10/05/2004 p. 172) (negritei)
Na referida demanda analisada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, a consignação em pagamento foi ajuizada para discussão da regularidade de
progressividade da alíquota do IPTU, ou seja, se o que está sendo cobrado pelo fisco
está correto ou não.
Tal situação é completamente diversa da apresentada nos
presentes autos em que não se questiona se o valor exigido pelo apelado está
correto ou não, mas sim o direito do apelante de pagar apenas parte desse valor,
proporcionalmente às unidades autônomas entregues.
Deste modo, deve ser mantida a r. sentença que considerou
inadequada a via eleita.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua fixação em 1a
instância.
Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR alegada pelo
apelado, para reconhecer a carência superveniente da ação no que se refere ao
pedido de quitação das parcelas vincendas dos créditos objeto dos Programas de
Parcelamento Incentivado - PPI nos 2.236.943-0 e 2.526.630-6 e NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença questionada, por
seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)